Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706470-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL LACERDA FERNANDES, GABRIELA CAMPOS MELO, JOSE SEBASTIAO GOMES APELADO: PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, JOSE SEBASTIAO GOMES, GABRIEL LACERDA FERNANDES, GABRIELA CAMPOS MELO D E S P A C H O Intimem-se os recorrentes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora